Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725861-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIVAL MATOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ele apresentados, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Tendo em vista a interposição de embargos à execução pelo embargante/executado, dou por citado, nos autos da execução n.o 0716943-81.2020.8.07.0001. Certifique-se na execução, trasladando-se cópia da presente decisão naqueles autos, bem como procuração. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.”. O agravante alega que o título extrajudicial que aparelha a execução embargada é inexequível, vez que não atende ao disposto nos artigos 783 e 784, inciso VIII, do CPC, razão pela qual a demanda executória não pode prosseguir. Aduz que o agravado juntou aos autos título extrajudicial desacompanhado da documentação indispensável à caracterização da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. Registra que o agravado não comprovou a inadimplência do recorrente, vez que não juntou cópia da notificação do agravante, os boletos bancários em sua totalidade demonstrando o montante do crédito, o comprovante de entrega de tais boletos bancários, com a identificação da entrega e do recebedor, Ata de Assembleia condominial com citação do nome do executado, tal como manda a regra, tampouco proposta administrativa de conciliação com o recorrente. Sustenta que o agravado apresentou apenas uma planilha atualizada, com valores aleatórios, incluindo honorários contratuais de advogado, contador, taxa para emissão de boleto paga ao contador, o qual já tem seus honorários contratuais e até mesmo taxa sobre leitura de água, que se trata de cobrança de atribuição da CAESB, distinta da atividade fim do condomínio. Argumenta que “o título apresentado não é exigível, por haver existência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta ausência de termo, condição ou contraprestação, por isso, impõe que a prestação obrigacional não poderá ser exigida enquanto pendente alguma situação que, quando confirmada, confere ao credor o poder de exigir do devedor que cumpra a obrigação, diferentemente do caso concreto”. Assevera que a dívida objeto de cobrança é ilíquida e incerta. Salienta que “os honorários advocatícios, decorrentes dos serviços jurídicos prestados ao condomínio, devem ser pagos por quem os contratou, e não pelo devedor da obrigação principal, muito menos pelos condôminos coletiva ou individualmente, se nenhuma causa deu à propositura de qualquer ação”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja concedida efeito suspensivo aos embargos à execução, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pleiteada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese vertente, a agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que no caso em exame também não aconteceu. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:30:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator